Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700768-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BALBINO DA SILVA AGRAVADO: MARY GRACE ALVES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BALBINO DA SILVA contra decisão de ID 191124913 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada em face de MARY GRACE ALVES DE LIMA, que deferiu o pedido liminar, mas condicionou a expedição do mandado de desocupação voluntária ao depósito da caução, no valor equivalente a três meses de aluguel. Afirma, em suma, que a locatária deixou de pagar encargos decorrentes do contrato de locação firmado; que a dívida atual corresponde a R$ 20.703,82; que a jurisprudência admite o oferecimento, em caução, do crédito oriundo da dívida, desde que superior ao valor exigido pela lei como garantia; que os três meses de aluguel totalizam R$ 7.200,00. Requer, liminarmente, a admissão de parte da dívida como caução, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede que sejam admitidos como caução o próprio bem imóvel ou alugueres futuros. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 189176451). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três alugueis. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa autorização, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Colacionam-se precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021). No mesmo sentido, Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Na hipótese sob exame, o juízo de origem reconheceu, na decisão agravada, que estão presentes os demais requisitos para a concessão da medida liminar de despejo, de modo que, superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. De fato, constitui dever contratual, a cargo do locatário, efetuar o pagamento dos encargos e o agravante apresentou documentos que indicam o inadimplemento (ID187411964 dos autos de origem). Portanto, está verificada a probabilidade do direito. Ademais, há perigo de dano no adiamento da expedição da ordem de desocupação, com manutenção do locatário supostamente inadimplente no imóvel. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto a parte agravada poderá evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, mediante purgação da mora, efetuando depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que a agravante dê em caução, para os fins do artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, o valor do débito em aberto equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontrariam em atraso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora